Tribunal: TJES
Processo: 5008483-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008483-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLIMPIO PERIM JUNIOR

AGRAVADO: JOSE VELTEN e outros (8)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Olimpio Perim Júnior contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a paralisação completa das obras realizadas no imóvel do agravante, localizado à Rua São Lourenço, nº 158, Esplanada, e autorizou o ingresso de profissional indicado pelos requerentes para avaliação das condições e dos riscos potenciais da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a obra conduzida pelo agravante causa prejuízo ao imóvel limítrofe dos agravados; (ii) analisar a legalidade da imposição ao agravante de arcar com os honorários de profissionais indicados pelos agravados para avaliar as condições da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.277 do Código Civil assegura ao proprietário o direito de cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde provocadas por propriedade vizinha.

4. Documentos apresentados pela fiscalização municipal demonstram irregularidades na obra do agravante, indicando sua continuidade mesmo após embargo administrativo, com possível risco à segurança do prédio limítrofe.

5. Não se comprovou, neste estágio, perigo de ruína ou desmoronamento imediato; no entanto, a permanência das irregularidades justifica a manutenção da suspensão das obras até ulterior decisão.

6. O custeio dos honorários de profissionais indicados pelos agravados não encontra fundamento jurídico, pois trata-se de interesse exclusivo dos requerentes. Caso necessária, a perícia judicial deverá ser definida em momento oportuno, com respectiva fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de paralisação de obra é válida quando se demonstram irregularidades que podem comprometer a segurança de imóvel limítrofe.

2. A obrigação de custeio de honorários de profissionais indicados pela parte adversa deve observar a natureza do interesse envolvido e a justificativa legal para tal imposição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.277 e 1.299.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008483-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
OLIMPIO PERIM JÚNIOR

APELADOS:
JOSÉ VELTEN E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OLIMPIO PERIM JUNIOR
em face da r. Decisão, proferida pelo MM. Juízo da Vara de Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova
n. 5000724-30.2024.8.08.0049
,
ajuizada por
JOSÉ VELTEN E OUTROS
em face do agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência
“para determinar que o requerido, às suas expensas e no prazo de 5 dias, paralise por completo as obras realizadas no imóvel localizado à Rua São Lourenço, nº 158, Esplanada, nesta cidade, até ulterior determinação judicial, bem como para autorizar, em idêntico prazo, o ingresso no local de profissional indicado pelos requerentes (nesse caso, com os honorários por sua conta), a fim de apurar as condições existentes e os riscos potenciais da obra para o imóvel de sua propriedade, devendo anexar nos autos laudo detalhado das conclusões obtidas pelo especialista [...]”.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que as imagens anexadas nos autos não comprovam que se referem ao imóvel objeto da demanda e sustenta que não realizou obras prejudiciais ao edifício ou aos condôminos. Alega que o projeto original do imóvel previa balanços (varandas projetadas) acima do ponto comercial edificado. Afirma que o prédio residencial (Edifício Olímpio Perim) foi desmembrado do ponto comercial e vendido a terceiros, assim como a área de subsolo, que opera de forma independente do edifício. Informa que, em 2022, realizou obras de adequação no ponto comercial, limitadas ao telhado e aos limites do imóvel, sem causar avarias, mas promovendo melhoramentos.

Defende que as obras foram realizadas na estrutura fronteiriça do ponto comercial e do prédio, sendo amparadas por laudo pericial particular elaborado por engenheiro, o qual constatou a regularidade das intervenções e a ausência de prejuízo aos agravados. Por fim, sustenta que as reformas se restringiram à estrutura interna do ponto comercial, não configurando modificação estrutural e, portanto, dispensando autorização municipal.

Muito bem.

Em análise sumária, compreendi que não estavam presentes a probabilidade do direito alegado, nem mesmo o perigo da demora. Agora, revolvendo os autos em exame definitivo da questão devolvida,
entendo que assiste parcial razão ao recorrente
. Explico.

Nos autos de origem, restou minimamente demonstrado que os imóveis das partes são limítrofes, oriundos de um mesmo empreendimento que posteriormente foi desmembrado. O agravante é proprietário de um prédio comercial e do subsolo localizado debaixo do prédio residencial (Edifício Olímpio Perim), cujos proprietários são os agravados. Por sua vez, a obra questionada na demanda principal está sendo realizada pelo agravante no subsolo e na divisória entre os imóveis.

Ciente disso, rememoro que o artigo 1.277 do Código Civil dispõe que
“o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”
.
Ademais, o art. 1.299 do Código Civil condiciona o direito de construir do proprietário à observância ao direito dos demais moradores do local.

O agravante se detém na regularidade da obra e na ausência de necessidade de autorização da entidade municipal competente. No entanto, a prefeitura do Município de Venda Nova do Imigrante autuou o agravante em março de 2024 a respeito da irregularidade da obra e embargou a obra por estar em desacordo com o projeto aprovado (Auto de Infração n. 499 - id. num. 42733019 dos autos originários).

Ao contrário do que afirma o recorrente, o setor competente de fiscalização municipal informou que
“o autuado deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, não regularizou a obra, bem como, não paralisou a construção do imóvel, pois, até o presente momento, continua construindo de forma irregular no local, o que ensejou a abertura de requerimento para embargo judicial e demolição da obra”
(id. num. 42733016 dos autos originários).

Tais documentos podem ser afastados pelo MM. Juízo
a quo
após a instrução probatória no curso do processo principal. No entanto, conforme salientado pelo Magistrado, tais documentos gozam de veracidade, sendo o bastante para, neste estágio do processo, se considerar como meio de prova das circunstâncias fáticas do caso e análise da verossimilhança da narrativa inicial.

O acervo fotográfico colacionado pelos agravados no processo originário e colacionados nas contrarrazões, por si só, não demonstra situação de perigo de ruína ou de desmoronamento. No entanto, sobressai nos autos a existência de incorreções averiguadas pelo órgão competente que podem levar a prejuízos na estrutura vizinha e degradação da segurança do prédio limítrofe, sobretudo pela obra se situar no subsolo do prédio residencial.

Os gastos advindos da paralisação da obra não prevalecem sobre os eventuais danos pela sua continuidade, haja vista que está minimamente demonstrado que existem irregularidades na reforma realizada pelo agravante. Além disso, eventual prejuízo pecuniário poderá ser objeto de ressarcimento por parte do agravante em caso de revogação da tutela provisória.

Por fim, quanto ao custeio dos honorários dos profissionais indicados pelos agravados para análise da obra, compreendo que deve ser extirpada tal determinação, haja vista que se trata de verificação particular e de interesse dos recorridos, não havendo justificativa legal para a imposição fixada pelo MM. Juízo
a quo.

Caso seja necessária a realização de perícia judicial, esta e os respectivos honorários periciais deverão ser fixados em decisão saneadora e com a devida fundamentação.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar o custeio dos honorários dos profissionais indicados pelos agravados, requerentes na ação principal, para verificarem as condições da obra no imóvel do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 22.04.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.